Tribunal: CARF
Processo: 13794.720348/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720348/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.424 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
GILDA VERBICARIO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
IRPF.
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
PRECATÓRIO
PAGO
DIRETAMENTE
AOS
HERDEIROS.
NÃO
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. HERANÇA.
Os valores recebidos em ações judiciais pagos através de precatório
diretamente aos herdeiros de autor já falecido, tal qual no caso dos autos,
devem ser considerados como herança, não estando sujeitos à tributação do
imposto sobre a renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13794.720348/2018-15, em face do acórdão no 09-70.255, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão realizada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720348/2018-15
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720348/2018-15

21 de março de 2019, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 06/08/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 74 a 85, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2014, ano-calendário 2013, que resultou em imposto, no valor de R$
64.775,19, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 48.581,39, e juros de mora, no valor
de R$ 23.448,61 (calculados até 08/2018).
Motivou o lançamento de ofício:
1) A omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente pagos pelo Estado do Rio
de Janeiro, CNPJ 42.498.600/0001-71:
1.1) No valor de R$ 31.859,00, pela diferença entre R$ 286.906,13 e R$ 255.047,13; e,
1.2) No valor de R$ 60.500,00, pela diferença entre R$ 545.468,17 e R$ 484.968,17.
Contribuinte recebeu através de dois mandados de pagamento rendimentos provenientes
do processo 0059973-15.1999.8.19.0001.
O primeiro mandado de pagamento n. 2014005533 indica a quantia de R$ 596.827,15
acrescido de juros e correção monetária. Foi considerado valor da DIRF da fonte
pagadora este valor majorado como Rendimento Tributável diminuído dos Honorários
Advocatícios.
O segundo mandado de pagamento n. 2014011784 indica a quantia de R$ 298.413,57
acrescido de juros e correção monetária. Foi considerado valor da DIRF da fonte
pagadora como este valor majorado como Rendimento Tributável diminuído dos
Honorários Advocatícios.
2) Número de meses relativo aos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
indevidamente declarado, passando de 113 para 43 e 113 para 80.
O n. de meses relativos as verbas tributáveis do processo 0059973-15.1999.8.19.0001
foi de 123 ( cento e vinte e tres). Este n. foi proporcionalizado com os dois valores
recebidos do total recebido.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 14/08/2018 (fl. 87) e a interessada
apresentou a impugnação de fls. 04 a 06, em 06/09/2018, alegando:
1) O valor declarado de R$ 255.047,18 está correto, não houve omissão, ele
corresponde ao valor declarado na DIRF de R$ 318.765,13 , subtraído dos 4 recibos de
honorários advocatícios totalizando R$ 63.718,00.Para comprovar estou apresentando a
DIRF ,o mandado de pagamento e os 4 recibos dos honorários pagos em
17/12/2014(Anexo I) , a saber:
- Cármem Lúcia Lourença Serra —> R$ 15.929,50;
- Armando Monteiro --> R$ 15.929,50;
- Juliana Santos Schiavo --> R$ 15.929,50;
- Ana Celi Lima dos Santos —> R$ 15.929,50.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720348/2018-15

2) O valor declarado de R$ 484.968,17 está correto , não houve omissão, ele
corresponde ao valor declarado na DIRF de R$605.968,17 , subtraído dos 4 recibos de
honorários advocatícios totalizando R$ 121.000,00.Para comprovar estou apresentando
a DIRF , o mandado de pagamento e os 4 recibos dos honorários pagos em
17/12/2014(Anexo II), a saber:
- Cármem Lúcia Lourença Serra —> R$ 30.250,00;
- Armando Monteiro --> R$ 30.250,00;
- Juliana Santos Schiavo —> R$ 30.250,00;
- Ana Celi Lima dos Santos —> R$ 30.250,00.
3) N° de meses a que se refere os rendimentos: 123.
Os valores recebidos como RRA foram assim distribuídos:
- em março de 2014 R$ 596.827,15 mais acréscimos de juros , totalizando R$
605.968,17 . Este valor me era devido diretamente conforme decisão judicial , pois sou
pensionista do meu falecido pai .Portanto, recebi esses valores como diferenças de
pensão que me foram pagas pelas fontes pagadoras do Estado do Rio de Janeiro e IPERJ
(Anexo III);
-em dezembro de 2014 recebi o valor de R$ 298.413,57, com acréscimos de juros R$
318.765,13, mas que me foram devidos por motivo de falecimento de minha mãe
Eurídice Anna Verbicário dos Santos. Portanto recebi como herança , ou seja ,referentes
a direitos sucessórios, sendo o referido valor correspondente a metade do que era devido
para a minha mãe . A outra metade foi paga ao meu único irmão Daniel Verbicário
Santos (Anexo IV),já que somos os únicos herdeiros.
Como os valores por mim recebidos vieram de fontes/origens diferentes, e considerando
o que consta da IN RFB 1500 , de 29/10/2014,Art.42-1-b, tenho direito a considerar o
total de 123 meses tanto no primeiro , como no segundo recebimento do RRA ,sendo
indevida a alteração feita na notificação de lançamento ora impugnada, onde o número
de meses foi indevidamente proporcionalizado.
4) Outro questionamento refere-se à aplicação da multa de 75 % na notificação lançada .
Como está demonstrado nessa impugnação , não houve qualquer cometimento de
infração e a multa , caso permaneça alguma exigência , deve ser a de mora .
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão (fls. 93/98) foi dispensada
conforme Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.”.
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 74 a 85.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 104/106,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Resolveram os membros do colegiado, por unanimidade por converter o
julgamento em diligência, conforme Resolução de fls. 229/345.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720348/2018-15

Pela contribuinte, foi apresentada documentação em que alega ser isenta do
imposto de renda por moléstia grave (fls. 350/353).
Vieram os autos para prosseguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de omissão de Rendimentos
Recebidos Acumuladamente pagos pelo Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 42.498.600/0001-71: i)
no valor de R$ 31.859,00, pela diferença entre R$ 286.906,13 e R$ 255.047,13; e, ii) no valor de
R$ 60.500,00, pela diferença entre R$ 545.468,17 e R$ 484.968,17. A recorrente recebeu tais
valores através de dois mandados de pagamento rendimentos provenientes do processo no
0059973-15.1999.8.19.0001.
Contudo, o lançamento em questão não é procedente.
Na hipótese dos autos, resta demonstrado que os valores recebidos pela
contribuinte não são tributáveis pelo IRPF, pois, no caso concreto, devem ser considerados como
herança que a contribuinte recebeu de seu falecido pai (autor da ação judicial no 0059973-
15.1999.8.19.0001).
Verifica-se que a contribuinte recebeu diretamente o precatório de seu pai em
ação judicial, em decorrência de substituição processual nos autos do processo no 0059973-
15.1999.8.19.0001, no qual a contribuinte assumiu o polo ativo da ação.
Desse modo, não se trata de incidência de imposto sobre a renda, mas sim de
hipótese de incidência de tributação estadual (ITCD), o que acarreta na improcedência do
lançamento objeto destes autos.
Os valores recebidos em ações judiciais pagos através de precatório diretamente
aos herdeiros de autor já falecido, tal qual no caso dos autos, devem ser considerados como
herança, não estando sujeitos à tributação do imposto sobre a renda, mas à tributação do ITCD,
sendo improcedente o lançamento realizado.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.424 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13794.720348/2018-15

Fl. 362
DF CARF MF
Original